Tribunal: TJPA
Processo: 0809381-08.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809381-08.2018.8.14.0000
PARTE AUTORA: PATRICK HELENO DOS SANTOS PASSOS

IMPETRADO: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DESCONSIDERAÇÃO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO APENAS AOS PONTOS RELATIVOS AO TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO, UMA VEZ TER SIDO RECUSADO POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA BANCA EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado nas primeiras fases no Concurso Público C-173 para o cargo de Professor de Sociologia – URE Belém, contra a ausência de atribuição de pontos aos títulos por ele apresentados.

2.

O Impetrante questiona a desconsideração dos documentos apresentados como comprovação da prévia aprovação em concurso público; da conclusão de curso de pós-graduação (especialização) e de mestrado; além do exercício de atividade profissional de nível superior na Administração Pública.

3.

Dos títulos apresentados pelo Impetrante, somente o referente à especialização está em conformidade com as normas do Edital e foi indevidamente desprezado pela Banca Examinadora do certame.

4.

Como a própria banca examinadora apresentou como motivo da negativa de atribuição de pontos pela especialização a sua “decisão interna de analogia de outra regra do Edital”, tal decisão não tem amparo nas normas que regem o certame, pelo que sua incidência deve ser afastada e devem ser atribuídos ao Impetrante os pontos relativos ao título de especialização apresentado.

5.

Mandado de segurança conhecido e segurança parcialmente concedida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Patrick Heleno dos Santos Passos, contra ato atribuído à Secretária de Administração do Estado do Pará, ao Secretário de Estado de Educação do Pará e à Consulplan – Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA.

O Impetrante relata que foi aprovado no Concurso Público para Professor Classe I, Nível A, da disciplina de Sociologia, URE 19 – Belém, com 15 vagas.

Após a publicação do resultado definitivo da prova discursiva, o Impetrante relata que encaminhou seus títulos para avaliação pela banca examinadora, mas “
surpreendeu-se ao ter atingido a nota 0 (zero), uma vez que apresentou em tempo hábil, documentação suficientemente forte para em embasar a pontuação dos títulos que abarcava o total de 2,0 pontos
”.

É contra a desconsideração desses documentos como comprovação da prévia aprovação em concurso público, do curso de pós-graduação e de mestrado e do exercício de atividade profissional de nível superior na Administração Pública, bem como a não atribuição da respectiva pontuação, que o Impetrante ajuizou o presente mandado de segurança.

Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o deferimento da liminar, “
determinando que a autoridade coatora consulplan atribua ao Impetrante a pontuação devida no que se refere aos títulos encaminhados, bem como a sua reclassificação no certame em referência, de modo que o Impetrante fique entre as 15 (quinze) vagas disponíveis
”.

No mérito, pede a concessão da segurança para
“conforme a ordem de classificação e a necessidade da Administração, o Impetrante seja nomeado ao cargo de professor de Sociologia Classe I, Nível A, do quadro permanente de pessoal da SEDUC, totalizando 18,43 pts, correspondendo a 9ª (nona) colocação
”.

Inicialmente distribuídos ao Juízo de primeiro grau, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça, haja vista as Autoridades Impetradas atraírem sua competência originária.

O Secretário de Estado de Educação, em suas informações, manifestou-se pela inexistência de prova pré-constituída e ausência de direito do Impetrante, citando o Recurso Extraordinário n. 632.853, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (ID. 1405364).

O Estado do Pará manifestou-se pela inexistência de direito líquido e certo do Impetrante (ID. 1399418).

Em nova petição, o Impetrante juntou documentos (ID. 1653366).

Em 29/05/2019, indeferi a liminar requerida (ID. 1780190).

A Consulplan prestou informações em 14/06/2019 (ID. 1848971).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança (ID. 2035684).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, o Impetrante submeteu-se ao concurso público C-173, para o cargo de Professor de Sociologia (URE 19 – Belém/PA), e apesar de ter sido aprovado no certame, lhe foi atribuída nota zero na fase de Prova de Títulos, o que afetou sua classificação final.

Sustenta que a banca examinadora erroneamente desconsiderou o envio da documentação comprobatória referente a conclusão de Mestrado, conclusão de especialização, exercício de atividade profissional de nível superior e aprovação em concurso público, pelo que faria jus ao computo de 2,0 (dois) pontos na Prova de Títulos.

Passo à análise de cada um dos pontos suscitados pelo Impetrante.

No que tange à comprovação de aprovação anterior em concurso público, a banca examinadora decidiu que
“a aprovação em concurso público poderia ser comprovada através de certidão expedida por órgão de pessoal, ou certificado do órgão executor do certame, ou ainda,
pela cópia autenticada
da publicação impressa da homologação do resultado final de concurso em Diário Oficial ou impresso divulgado na internet, desde que acompanhado do respectivo código de autenticação eletrônica.
O documento enviado é cópia simpl
es
”.

O item 7.13 do Edital é claro em exigir que:

“7.13 Para comprovar a aprovação em concurso público deverá ser apresentada
certidão expedida por órgão de pessoal, ou certificado do órgão executor do certame
, em que constem de forma clara e objetiva as seguintes informações: a) cargo a que concorreu;

b) requisito exigido para o cargo, especialmente nível de escolaridade;

c) aprovação e/ou classificação.

7.13.1
Para comprovar aprovação em concurso público, o candidato poderá ainda apresentar cópia autenticada da publicação impressa da homologação do resultado final de concurso em Diário Oficial ou impresso divulgado na Internet, desde que acompanhado do respectivo código de autenticação eletrônica
. Nesse documento, deve constar o cargo, o nível de escolaridade exigido e a aprovação e/ou a classificação, com identificação clara do candidato (destacada ou grifada). Além disso, deve constar que se trata da homologação do resultado final do certame.

7.
2.2 Não serão consideradas, em nenhuma hipótese, para fins de avaliação, as cópias de documentos que não estejam autenticadas por Cartório de Notas, bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação
”
(grifos nossos)
.

Ora, ao apresentar cópia simples do Diário Oficial, o Impetrante desrespeitou o item 7.2.2 acima transcrito, que exige a autenticação dos documentos apresentados e consta destacado em negrito no Edital do certame.

No que tange ao diploma de mestrado, verifico que ele também não atende à exigência do edital.

O impetrante submeteu-se ao concurso para o cargo de professor de Sociologia, entretanto, apresentou diploma de mestrado em DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS ALIMENTARES, área totalmente diversa da qual concorreu no certame C-173.

Quanto à comprovação do exercício de atividade profissional, o Edital afirma, no item 7.9, alínea D, que somente serão levadas em conta aquelas experiências em empregos/cargos de docência, a saber:

“
Exercício de atividade profissional de nível superior na administração pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos de docência na área a que concorre, acompanhado necessariamente do diploma de graduação exigido como requisito para o cargo/disciplina a que o candidato concorre”.

Ora, a experiência apresentada pelo Impetrante é como Técnico em Gestão de Pesca e Agricultura – Ciências Sociais na Secretaria de Estado de Pesca e Agricultura – SEPAQ (ID n. 1207827), cargo que não guarda nenhuma relação com a atuação como professor, como apontado no douto parecer ministerial.

Ocorre, ainda, que o item 7.12.4 do Edital também é claro ao estabelecer que somente serão considerados aqueles exercícios de atividade profissional ocorridos após a conclusão do curso de nível superior, o que não ocorre na hipótese, já que a conclusão do curso de Licenciatura em Ciências Sociais somente ocorreu em 2017 e a experiência profissional relatada se deu antes desse período.

É a norma editalícia:

“7.12.4 Para a concessão da pontuação referente aos títulos relacionados ao exercício de atividade profissional (alínea D do quadro de títulos), somente será considerado exercício de atividade profissional após a conclusão do curso de nível superior, e o tempo de serviço será computado até a data de publicação do Edital de abertura no Diário Oficial do Estado do Pará”.

Assim, os três primeiros títulos acima analisados foram apresentados em desconformidade com as normas do Edital, pelo que deve prevalecer a decisão administrativa de seu indeferimento.

Contudo, quanto à comprovação de titulação acadêmica, o edital determinou no item 7.9 “B” que seria aceito:

“
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do cargo/disciplina a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar
”.

E o item 7.12.4 do Edital do certame prevê expressamente que:

“7.12.4 Para a concessão da pontuação referente aos títulos
relacionados ao exercício de atividade profissional (alínea D do quadro de títulos)
, somente será considerado exercício de atividade profissional após a conclusão do curso de nível superior, e o tempo de serviço será computado até a data de publicação do Edital de abertura no Diário Oficial do Estado do Pará
(grifos nossos)
.

Ocorre que, em suas informações, a Consulplan afirmu o seguinte:

“Baseado nessa redação
[do item 7.12.4],
internamente fizemos uma analogia estendendo esse requisito também para os cursos de pós-graduaçã
o, portanto, só foram considerados os cursos concluídos após a graduação”
(grifos nossos)
.

É certo que conforme o diploma de especialização apresentado, ela foi realizada nos anos de 2004/2005 e a licenciatura em Ciências Sociais somente ocorreu em 2017.

Contudo, para que tal norma restritiva fosse imposta ao candidato, ela teria de estar expressamente prevista em Edital, dotado da devida publicidade, e não apenas em “decisão interna da Banca”.

Como a própria banca examinadora apresentou como motivo da negativa de atribuição de pontos a sua “decisão interna de analogia restritiva”, verifico que tal decisão não tem amparo nas normas que regem o certame, pelo que sua incidência deve ser afastada e devem ser atribuídos ao Impetrante os pontos relativos ao título de especialização apresentado.

Por todo o exposto,
voto no sentido da concessão parcial da segurança, para que sejam atribuídos ao Impetrante apenas os pontos referentes ao título de especialização, conforme o item 7.9 “C” do Edital n. 01/2018, do Concurso Público C-173.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2020